Tribunal: TJDFT
Processo: 0022667-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURAS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ADEQUAÇÃO DO RITO. PRESCRIÇÃO DECENAL AFASTADA.
1. A nulidade de atos processuais na ausência de intervenção do Ministério Público depende da efetiva demonstração de prejuízo por prevalência do princípio pas de nullité sans grief.
2. É decenal o prazo prescricional para a cobrança de crédito oriundo do inadimplemento de tarifa por prestação de serviço de água e esgoto. Precedente sob o rito dos recursos repetitivos.
3. A prova exigida pelo art. 700 do CPC não é aquela que faz surgir um direito líquido e certo, mas sim aquela que traz um juízo de probabilidade do direito do credor. No caso, além das contas de água e esgoto, o feito foi instruído com documento de parcelamento de dívida, na qual a parte não só reconhece a obrigação, como postula o seu parcelamento.
4. Apelação conhecida e provida.